Tribunal: TJMT
Processo: 1020727-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020727-82.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Agravante: PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO
Agravado : ANTÔNIO PEREIRA NETO
Agravado : DEPÓSITO DE PEDRAS RONDON LTDA - ME
Agravado : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Número do Protocolo : 1020727-82.2020.8.11.0000
Trata-se de processo físico na origem, sendo, pois, imprescindível a juntada das peças obrigatórias mencionadas pelo art. 1.017, I, do CPC, já que não se aplica a ressalva do §5o do mesmo artigo de lei.
A deficitária instrução processual não permite ao julgador ter completa cognição da controvérsia, já que não há nos autos, por exemplo, cópia da decisão agravada, e nem da decisão proferida “às fls. 50”, que alegadamente deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, e, ainda, a petição que ensejou prolação da decisão recorrida.
Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o recurso com os documentos obrigatórios constantes do art. 1.017, I, do CPC, especialmente da decisão agravada e petição que ensejou sua prolação (CPC, arts. 1.017, §3o, e 932, p.ú), sob pena de não conhecimento, e também para que o faça de forma individualizada, com identificação dos documentos referentes a cada arquivo que pretende componha o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de “retirada da visibilidade” dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3) e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de negativa de seguimento do agravo.
Ademais, caso não apresentada prova da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nos autos de origem, atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, determino ao agravante que, no mesmo quinquídio acima assinalado, apresenta tais provas, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator